Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722434-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY CORREIA DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SUELY CORREIA DE FREITAS, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0705105-51.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para obtenção de medicamento, nos seguintes termos (ID 198262394): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SUELY CORREIA DE FREITAS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BRENTUXIMABE VEDOTINA 125 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS para a sua condição clínica. Autos relatados na decisão ID 193091508. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 193091508, de 05/07/2023, foi negada a tutela antecipada de urgência, sem prejuízo da reanálise após o parecer do NATJUS. O NATJUS emitiu nota técnica com conclusão favorável, ID 197878951. O Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela antecipada de urgência, ID 1197956953. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Na Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "Após análise dos autos o NATJUS tece os seguintes comentários: · O autor é acometido por um tipo raro de linfoma de células cutâneas, para o qual não há consenso sobre o tratamento de escolha – devido a essa raridade são poucos os estudos clínicos de fase 3. A maioria das recomendações são amplamente baseadas em estudos de coorte (retrospectivos) e opiniões de especialistas discutidas durante reuniões de consenso sobre o tema; · Apesar do caráter off label (não consta em bula o uso específico em Sindrome de Sezary), existem outras indicações muito semelhantes em bula como uso em monoterapia em pacientes adultos com linfoma anaplásico de grandes células cutâneo primário ou micose fungóide que expressam CD30+ que receberam terapia sistêmica prévia; · O paciente em questão fez tratamento com dois quimioterápicos disponibilizados no SUS e cursou com progressão da doença; · Existe estudo clínico de fase 3 – ALCANZA – cujos resultados foram publicados em 2021 que mostram grande benefício do tratamento com brentuximabe vedotina em comparação com o tratamento padrão com metotrexato ou bexaroteno (vide item 3.3); · O paciente tem programação de ser submetido ao transplante de medula óssea, precisa estar com a doença controlada e não existem outras opções disponíveis no SUS neste momento; · Apesar de não haver avaliação pela CONITEC, a agência inglesa NICE recomenda o uso da medicação na condição em questão; Diante do que foi descrito acima, este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda.". Como se pode perceber, o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo, apesar de reconhecer a existência de evidências científicas favoráveis, aponta que o tratamento da condição da parte requerente não é prescrito na bula, o uso para a condição do requerente não foi avaliado pela CONITEC e é de altíssimo custo (mais R$ 800.00,00 por ano) para uso por tempo indeterminado. Não obstante reconheça a aflição e angústia da parte para submeter-se ao tratamento, o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal que forneça medicações de altíssimo custo não padronizadas a um único usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar (significa!) deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos urgentes e potencialmente curáveis, sem assistência. Nesse contexto, impor liminarmente o custeio do tratamento implicaria prejuízo ao direito de outros pacientes, também em grave situação, que necessitam de aporte orçamentário do ente público para o custeio de tratamentos médicos. 1 _ Pelo exposto, considerando que se trata de medicação de altíssimo custo, sem finalidade curativa e existem opções terapêuticas padronizadas pelo SUS, reputo não caracterizados os requisitos da imprescindibilidade tratamento e da inexistência de opção terapêutica padronizada, mantenho a decisão ID 164291379 que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 193091508. Nota Técnica com conclusão favorável à demanda, ID 197878951. As partes foram intimadas a se manifestarem quanto ao parecer do NATJUS, ID 197879082. 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão da decisão ID 193091508.” Em suas razões, a agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o ente distrital, seja condenado ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento brentuximabe vedotina 125 mg., nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Em caso de inadimplemento obrigacional, deve ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo n. 289) e do STJ (Tema Repetitivo n. 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Afirma que (i) existem evidências científicas mínimas de eficácia do tratamento pretendido, (ii) foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas pelo SUS, (iii) há manifestação técnica do NATJUS favorável ao tratamento e (iv) existe risco de dano grave e irreparável à saúde da parte agravante, caso haja demora na obtenção do tratamento. Alega que a parte requerente foi diagnosticada com doença de sezary (CID-10 C 84.1). Afirmava que o quadro clínico atual da parte requerente, de acordo com as informações anexadas aos autos, apresenta (i) problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais em grau severo, (ii) desconforto, em grau severo; e (iv) ansiedade/depressão, em grau severo. Alega que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário local (NATJUS), após analisar o caso, relatou que a enfermidade apresenta as seguintes características (ID 197878951): “Os linfomas cutâneos de células T (LCCT) constituem um grupo heterogêneo de doenças linfoproliferativas, caracterizadas por infiltração da pele por células T maduras malignas. A micose fungoide é a forma mais comum de linfoma cutâneo de células T, representando mais de 60% dos casos. A síndrome de Sézary (SS) é uma variante leucêmica rara de linfoma cutâneo de células T (LCCT), geralmente associada a um curso agressivo. A SS é uma forma eritrodérmica e pruriginosa de LCCT, caracterizada por linfadenopatia periférica e pela presença de células T neoplásicas com núcleos cerebriformes (células de Sézary), clonalmente relacionadas, na pele, linfonodos e sangue periférico.” Afirma que a médica assistente, Dra. Jéssica Caroline de Oliveira (CRM/DF 28250), especialista em hematologia e hemoterapia, prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente, o fornecimento de tratamento com o medicamento brentuximabe vedotin 125 MG. Conforme o relatório médico anexado aos autos, para a recuperação da saúde da parte requerente, não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido. Assevera que, de acordo com os documentos anexos, a parte requerente já realizou anteriormente dois protocolos de quimioterapia sem resposta satisfatória (gencitabina e choep). O protocolo choep é um regime quimioterapêutico que combina os seguintes medicamentos: ciclofosfamida (um agente alquilante que danifica o DNA das células cancerosas), doxorrubicina (um antibiótico que interfere na replicação do DNA das células cancerosas), vincristina (uma substância vegetal que impede o crescimento dos tubos de microrganismos), prednisona (um corticosteroide que reduz a inflamação e suprime o sistema imunológico) e etoposi de (um derivado da podofilotoxina que interrompe a replicação do DNA das células cancerosas). De acordo com os mesmos documentos, a parte requerente possui indicação de realização posterior de transplante de medula alogênico, mas necessita de melhor controle da doença para que possa ser realizado o transplante. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 183737134). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Suely Correia de Freitas, para obter provimento judicial que imponha ao Distrito Federal a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Rentuximabe Vedotina 125 mg, o qual é registrado na ANVISA, e padronizado pelo SUS, mas não incorporado em atos normativos para o tratamento da enfermidade apresentada. De início, cumpre mencionar que nos termos da Constituição Federal, artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu artigo 207: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Nesse sentido, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. Conforme já exposto, a autora, ora agravante, pleiteia medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado para o protocolo pretendido, de modo que a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos doSUSexige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos peloSUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” A agravante foi diagnosticada com doença de sezary (CID-10 C 84.1), que: “é um tipo raro de linfoma de células T cutâneo, um tipo de câncer que se desenvolve nos glóbulos brancos do sangue. Ela representa cerca de 5% de todos os casos de linfoma cutâneo de células T. Sintomas: Prurido intenso: É a principal característica da doença, podendo ser grave e persistente, afetando a qualidade de vida do paciente. Eritrodermia: Vermelhidão e descarnação da pele em todo o corpo. Placas eritemato-descamativas: Lesões avermelhadas e descamativas na pele, que podem se tornar tumores. Queratodermia palmoplantar: Espessamento e endurecimento da pele das palmas das mãos e plantas dos pés. Linfadenopatia: Aumento dos gânglios linfáticos. Fadiga: Cansaço extremo e persistente. Perda de peso: Sem causa aparente. Febre: Baixa, mas frequente. Riscos à saúde: Progressão da doença: A Síndrome de Sézary é um câncer e, sem tratamento, pode progredir para estágios mais avançados, afetando outros órgãos e sistemas do corpo. Infecções: O sistema imunológico enfraquecido pela doença aumenta o risco de infecções graves. Outras complicações: A doença pode causar problemas nos pulmões, fígado, baço e outros órgãos. Prognóstico: O prognóstico da Síndrome de Sézary varia de acordo com o estágio da doença e a resposta ao tratamento. O tratamento precoce é fundamental para melhorar as chances de cura. Ainda sobre o quadro clínico atual da parte requerente, de acordo com as informações sobre a saúde da parte requerente anexadas abs autos e prestadas por ela (ou seu/sua representante), cumpre registrar que a parte requerente apresenta: problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais em grau severo, dores e desconforto, em grau severo; e ansiedade/depressão, em grau severo” (ID 59785798 - Pág. 13). O NATJUS, por meio da nota técnica no 165604, de 3/6/2024, se manifestou de forma favorável à medicação requerida (ID 197878951): “8. CONCLUSÕES: Após análise dos autos o NATJUS tece os seguintes comentários: O autor é acometido por um tipo raro de linfoma de células cutâneas, para o qual não há consenso sobre o tratamento de escolha – devido a essa raridade são poucos os estudos clínicos de fase 3. A maioria das recomendações são amplamente baseadas em estudos de coorte (retrospectivos) e opiniões de especialistas discutidas durante reuniões de consenso sobre o tema; Apesar do caráter off label (não consta em bula o uso específico em Sindrome de Sezary), existem outras indicações muito semelhantes em bula como uso em monoterapia em pacientes adultos com linfoma anaplásico de grandes células cutâneo primário ou micose fungóide que expressam CD30+ que receberam terapia sistêmica prévia; O paciente em questão fez tratamento com dois quimioterápicos disponibilizados no SUS e cursou com progressão da doença; Existe estudo clínico de fase 3 – ALCANZA – cujos resultados foram publicados em 2021 que mostram grande benefício do tratamento com brentuximabe vedotina em comparação com o tratamento padrão com metotrexato ou bexaroteno (vide item 3.3); O paciente tem programação de ser submetido ao transplante de medula óssea, precisa estar com a doença controlada e não existem outras opções disponíveis no SUS neste momento; Apesar de não haver avaliação pela CONITEC, a agência inglesa NICE recomenda o uso da medicação na condição em questão; Diante do que foi descrito acima, este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda”. A nota técnica do NATJUS, apesar de reconhecer a existência de evidências científicas favoráveis, discorre que o tratamento de saúde da agravante não é prescrito na bula do medicamento. Ademais, ficou consignado que o uso para a condição do requerente não foi avaliado pela CONITEC, sendo que o medicamento é de altíssimo custo (mais R$ 800.00,00 por ano) para uso por tempo indeterminado. De fato, não se desconhece a aflição da agravante no sentido de se submeter a tratamento de saúde, mas o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo tipo de tratamento, sem que seja feita uma análise do custo-benefício. A imposição do Poder Judiciário de custeio de tratamentos de alto custo a apenas alguns usuários, sem que seja inequívoca a indicação de tratamento, pode inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, porquanto haverá emprego de recursos financeiros em prejuízo ao direito de outros pacientes, também acometidos por graves doenças e igualmente necessitados de diversos tratamentos médicos. Precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106 DO STJ. PONATINIBE. REGISTRO ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. RELATÓRIO CONITEC DE NÃO INCORPORAÇÃO. PARECER NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. ALTO CUSTO. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. decisão mantida. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de pedido de fornecimento do medicamento PONATINIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, de alto custo, sendo razoável a prévia manifestação do NATJUS. 2. Nos casos em que o Poder Judiciário intervém determinando o fornecimento de medicação de altíssimo custo, o Estado precisará remanejar recursos financeiros a fim de cumprir a ordem judicial, o que pode acarretar a desassistência a outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis. 3. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, em especial em tutela de urgência, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 4. Apesar de haver sido juntado aos autos a nota técnica formulada pelo Natjus para o caso específico do agravante/recorrente, há a informação de que o medicamento não está disponível no SUS e que o menor custo anual estimado do tratamento (na dose de 45mg por dia, cerca de 13 caixas por ano) é de R$ 553.057,31. 5. Segundo "O Relatório de Recomendação da CONITEC no 845, de setembro de 2023, avaliou o uso do Ponatinibe no tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica. Segundo o documento, recomendação final da CONITEC foi pela "não incorporação do ponatinibe para tratamento de resgate de pacientes com leucemia mieloide crônica em que houve falha de inibidores de tirosinoquinase de segunda geração no SUS. O Comitê concluiu que não foram superadas as incertezas quanto à magnitude do efeito e ao perfil de eventos adversos do ponatinibe, considerando o desenho dos estudos disponíveis. Adicionalmente, não foram apresentadas propostas comerciais e o ponatinibe não foi custo-efetivo quando comparado ao dasatinibe e ao nilotinibe.". 6. Com relação à avaliação custo-efetividade, a nota técnica concluiu pelo "não custo-efetivo" e, ao final, apesar de considerar haver evidências científicas quanto ao tratamento, considerou que a demanda do agravante é "justificada com ressalvas". 7. A nota técnica ponderou que "se a conduta for adiada por um período longo pode causar danos ao paciente", contudo "não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica, em razão de tratar-se na verdade de doença crônica, grave, mas sem relato no momento de descompensação imediata.". 8. Desse modo, as alegações do agravante carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório, o que, por consequência, evidencia a inexistência da probabilidade do direito. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado”. (07037323920248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 20/5/2024.) Portanto, não há elementos para modificação da decisão agravada. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, vistas ao Ministério Público para oferta de parecer (art. 1.019, III, do CPC). Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 6 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator